Tribunal: TJBA
Processo: 8068917-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068917-80.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ADJAIRA PEREIRA VELAME Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL Advogado(s): *** CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. MENSALIDADE. COBRANÇA. VÍNCULO. IMPUGNAÇÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. I – Firme é a jurisprudência desta Corte quanto à incompetência das varas de relação de consumo para processar e julgar demanda em que se discute a cobrança de mensalidade decorrente de relação associativa não reconhecida pelo autor. II – Proferida a decisão recorrida em conformidade com a legislação e jurisprudência, impositiva é sua manutenção. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n. 8068917-80.2024.8.05.0000, de Salvador, em que figuram como Agravante ADJAIRA PEREIRA VELAME e como Agravado ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA